Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-46.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703153-46.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS BATISTA DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o apelante requer a concessão de auxílio-acidente, contudo, ajuizou ação em outra Comarca e já teve a indenização deferida conforme ID 71604339. Além disso, apesar de requerer o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, na perícia judicial informou que já recebe o benefício. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível reconhecimento de falta de interesse de agir em relação aos pedidos de auxílio-acidente e auxílio-doença acidentário. Além da possível violação a coisa julgada em relação ao pedido de auxílio-acidente. Para mais, deverá o apelante manifestar-se sobre possível condenação em litigância de má-fé. Brasília, DF, 22 de maio de 2025 15:42:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador